Tribunal: TJDFT
Processo: 0751639-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751639-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO - IBRAE (réu/apelante), em face de sentença (Id. 21988934 – pp. 2/18) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública (Processo no 0704841-73.2020.8.07.0018), julgou parcialmente procedentes nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora, para declarar a nulidade da questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do Certame da SEDESTMIDH, Edital no 01 – SEDESTMIDH/2018 (ID n° 68821474), em que questão idêntica tenha sido aplicada e, de forma excepcional , SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados – ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes). Por conseguinte, deverá ser feito o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo eg. TCDF, de acordo com as regras do Edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no Certame, participando de todas as demais fases, inclusive no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Comunique-se ao MM. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n° 0727283-87.2020.8.07.0000, remetendo cópia desta sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça[7], não interposta apelação no prazo legal, ordeno a remessa dos autos ao eg. TJDFT com fulcro no art. 496, inciso I do CPC e por aplicação analógica do artigo 19 da Lei de Ação Popular. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo.” (Id. 21988934 – p. 16) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE, buscando a anulação da questão número 07, TIPO A, da prova objetiva do cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas e cargos em que foi aplicada questão idêntica no concurso público da SEDESTMIDH, atribuindo-se a pontuação a todos os candidatos. Relata que foi publicado o Edital de concurso público da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 23 de novembro de 2018 (DODF no 225, de 27/11/2018), o qual foi executado pelo IBRAE. Descreve que a prova objetiva foi composta por questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta. Além disso, cada questão correta equivaleria à obtenção de dois pontos na respectiva área de conhecimento, de modo que para conseguir aprovação na primeira fase, o candidato precisaria lograr uma pontuação mínima (cláusula de barreira) de 24,00 pontos (12 questões) na prova de conhecimentos gerais e de 36,00 pontos (18 questões) na prova de conhecimentos específicos. Conta, por sua vez, que o Edital no 03, de 18 de dezembro de 2018 (DODF no 240, de 19/12/2018), retificou, dentre outras disposições, o subitem 14.8 do Edital no 01/2018 – SEDESTMIDH. Contudo, no seu entendimento, a alteração realizada mudou o sistema de atribuição de ponto, sem ter deixado clara a nova metodologia, de sistema de pontuação proporcional. Frisa que, a despeito da alteração promovida pelo Edital no 3/2018, os pontos das questões anuladas foram distribuídos pelo IBRAE a todos os candidatos, uma vez que não havia previsão sobre a fórmula a ser utilizada no sistema proporcional. Assim, consoante se observa no Edital n° 13 - SEDEST, foi tornado público o resultado definitivo da prova objetiva do concurso, sendo apresentada a lista de candidatos aptos a participarem das etapas seguintes. Em razão disso, aponta que os candidatos aprovados também na prova discursiva seguiram normalmente no certame e participaram das fases que se seguiram. Nesse cenário, restaria aos candidatos aprovados apenas participar da segunda e última etapa do certame, qual seja, o Curso de Formação. No entanto, por meio de Comunicado, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE), ao seguir a Decisão no 4145/2019 (26/11/2019) do Tribunal de Contas do Distrito Federal, recorrigiu a pontuação das provas objetivas ao aplicar a chamada fórmula proporcional, ao invés da fórmula universal, indicando que referida decisão retirou a condição de aprovado de vários candidatos. Entende que a fórmula aplicada para o recálculo das notas, em cumprimento da Decisão TCDF no 4145/2019, não está prevista no Edital Normativo, nem no art. 59 da Lei no 4.949/2019, indicando que o IBRAE defende que a aplicação da fórmula universal, visto ser aquela que beneficia o maior número de candidatos inscritos no certame, o que majora o número de candidatos classificados/aprovados na prova objetiva. Enfatiza ainda que a própria Banca Examinadora reconhece a omissão editalícia, o que acarreta graves e inefáveis prejuízos aos candidatos participantes do certame. Os candidatos de um concurso público não podem ser submetidos ao alvedrio da Administração Pública e da banca realizadora do certame, uma vez que se espera do Estado, em todos os seus atos administrativos, transparência, segurança e conformidade com a lei. Salienta que já houve a realização do Curso de Formação (2a Etapa do certame) e a prova final foi marcada para 26 de julho de 2020, o que impõe medidas urgentes sejam empreendidas com o fim de garantir o correto desenrolar do concurso público em questão. Destaca que houve a anulação de questão idêntica na prova de pedagogia e a manutenção da mesma questão na prova de serviço social, ato que entende ter culminado em quebra de isonomia entre os candidatos do Certame. Assim, questiona a existência de ilegalidade no curso de formação do concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reservas para diversos cargos na SEDEST (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social), consistente na adoção, no Edital do certame, de metodologia proporcional estabelecida, de forma omissa, obscura e incerta para a correção das provas e, ainda, a anulação de questão na prova de pedagogia e o tratamento díspar para com os candidatos ao cargo de especialista em assistência social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas e cargos em que foi aplicada questão idêntica neste concurso e esta não foi anulada. Afirma que constatou acentuado aumento da demanda de assistidos para questionar erros ocorridos no concurso da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, organizado pelo IBRAE. Requer tutela provisória de urgência para determinar que os réus adotem providências para que os aprovados na 1a fase do concurso e que participaram do curso de formação profissional possam comparecer e realizar as provas, referente à verificação de aprendizagem, para que sejam corrigidas, em relação a todos os cargos convocados no documento anexo. No mérito, pleiteia a procedência da ação, confirmando-se a tutela de urgência, para determinar a anulação judicial da questão número 07, TIPO A, da prova objetiva do cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade serviço social e em todas as demais provas e cargos em que foi aplicada questão idêntica neste concurso, atribuindo-se a pontuação a todos os candidatos, uma vez que a atribuição dos pontos foi decidida judicialmente em processo individual (PJE 0735889-90.2019.8.07.0016), determinando-se ao Distrito Federal e ao IBRAE a adoção de providências para que os aprovados na 1a fase do concurso e que participaram do Curso de Formação Profissional possam comparecer e realizar e ter suas provas corrigidas referente à Prova de Verificação de Aprendizagem que será realizada no dia 26 de julho de 2020, relativamente ao concurso público para todos os cargos regidos pelo Edital no 01, de 23 de novembro de 2018, da então Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH). Além disso, seja o pedido julgado procedente para declarar a validade dos atos administrativos anteriormente praticados ao ter sido adotada a fórmula universal, declarando-se a nulidade dos atos que se seguiram ao aplicar a metodologia proporcional. Subsidiariamente, pede a procedência do pedido para que seja determinado ao Distrito Federal e ao IBRAE a inaplicabilidade do sistema proporcional ao certame, disciplinado no art. 59 da Lei no 4.949/2012, por inconstitucionalidade material do referido dispositivo, ante a violação aos princípios da isonomia, da igualdade, da confiança, segurança jurídica, moralidade, eficiência e publicidade, aplicando-se, por consequência o sistema universal, com a atribuição dos pontos das questões anuladas para todos os candidatos do certame em questão. Dá à causa o valor de R$ 1.045, 00 (mil e quarenta e cinco reais). No exercício do poder geral de cautela, em razão da necessária isonomia constitucional, foi determinado ao IBRAE que, no prazo de 24 horas, anulasse a questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social e em todas as demais provas que questão idêntica tenha sido aplicada e, de forma excepcional, sem desclassificar qualquer candidato em razão desta invalidação, fazendo o necessário ajuste, pelo critério proporcional, como determinado pelo TCDF, de acordo com as regras do Edital e, se o caso, após os novos cálculos, permitir que candidatos prejudicados com a questão inválida possam permanecer no certame, com participação no curso de formação e comparecimento à prova de verificação de aprendizagem (ID n° 68486109). O IBRAE apresentou Embargos de Declaração no ID n° 68670247, no qual afirma a conexão da presente ação com a Ação Popular no 0703451-68.2020.8.07.0018. No ID n° 68705612 o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF declinou o feito para a 3a Vara da Fazenda Pública, em razão da conexão existente entre esta ação e a Ação Popular no 0703451-68.2020.8.07.0018. No ID n° 68814228 firmei a competência, bem como ratifiquei as decisões anteriores. Contestação do IBRAE no ID n° 68821566. Preliminarmente, aduz que a Ação Civil Pública fora utilizada como sucedâneo de embargos de declaração da ação judicial n° 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou no 2o JEFAZPU, indicando que embora neste feito tenha sido atribuída à autora 2 (dois) pontos, a questão da prova não foi anulada. Ademais, aponta que, no caso em questão, a sentença não possui eficácia erga omnes, pois foi proferida em processo individual. Defende que houve inércia dos candidatos quanto à retificação promovida no subitem no 14.8 do Edital no 3/2018, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 240, até porque havia expressa previsão quanto à possibilidade de qualquer órgão ou cidadão impugnar o Edital, os quais ficaram inertes e não apresentaram qualquer questionamento, sobrevindo em 06 de junho de 2019 o gabarito definitivo da questão. Assim, entende que a Defensoria, como representante dos candidatos, questiona judicialmente o gabarito preliminar e definitivo sem jamais tê-lo feito antes, administrativo ou judicialmente. Sustenta a ausência de razão da parte autora, pois, nesse momento, o concurso público já caminha para o seu fim e para a sua última etapa, qual seja, o curso de formação, após ter passado por cinco outras fases: a) prova objetiva; b) prova discursiva; c) sindicância de vida pregressa; d) avaliação psicológica; e e) perícia médica. Tece considerações acerca da fórmula, dispondo que inicialmente chegou a aplicar o método proporcional. Contudo, em 26 de novembro de 2019, o TCDF determinou que fosse aplicada a fórmula de ajuste proporcional estrito e recorrigidas as provas objetivas (Decisão no 4145/2019). Essa decisão foi alvo de embargos de declaração opostos por candidatos prejudicados, que foram recebidos no efeito suspensivo. Em 1o de abril de 2020, o TCDF rejeitou os embargos declaratórios e determinou que a SEDEST/DF e o IBRAE recorrigissem as provas objetivas. Acresce que contra mencionada decisão foi ajuizado o Processo n° 0762456-61.2019.8.07.0016, o qual fora julgado improcedente, tendo transitado em julgado em 14 de março de 2020. Sustenta que apenas diante de questão teratológica ou incompatível com o conteúdo programático previsto no Edital Normativo, o Poder Judiciário pode anular questão. Ao final, pediu a improcedência da ação. Sobreveio petição do IBRAE pedindo a reconsideração da decisão que concedeu a liminar (ID n° 68850054), oportunidade na qual mantive a decisão (ID n° 68872697). A parte ré, por sua vez, interpôs Agravo de Instrumento, tendo o MM. Desembargador Relator deferido a antecipação da tutela recursal para suspender a tutela provisória deferida na Decisão atacada. (ID n° 69137473). Contestação do Distrito Federal no ID n° 71488179. Preliminarmente, aponta possível conflito de interesses na tutela dos necessitados, a retirar a legitimidade da Defensoria Pública para o patrocínio institucional e para atuação coletiva. Expõe a existência de Ação Popular com pedido de anulação da decisão do TCDF, a revelar a necessidade impositiva de suspensão obrigatória da demanda. No mérito, defende a ausência de qualquer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou publicidade, porque a decisão do TCDF se deu em procedimento fiscalizatório entre o referido órgão fiscalizador e a entidade/órgão fiscalizado. Argumenta que não houve impugnação ao Edital no momento oportuno e que a sentença que transitou em julgado, apontada como paradigma, não alcança terceiros, por força da restrita eficácia subjetiva da coisa julgada. Sobre a fórmula aplicada, diz que a alteração promovida pelo Edital no 3/2018 buscou ajustar as regras do certame à legislação de regência. Essa modificação, portanto, impôs a necessidade de se promover ajuste proporcional ao sistema de pontuação em caso de anulação de questões para cumprir o que determina o art. 59 da Lei n° 4.949/2012, regra que entende plenamente constitucional, o que indica que a alteração se deu em observância ao princípio da autotutela administrativa. Por fim, pede o acolhimento da preliminar com a extinção do feito ou, caso superado, a improcedência do pedido. Manifestação do IBRAE no ID n° 72450495. Indica a conclusão do Certame, com a homologação do resultado definitivo, apontando decisões judiciais contrárias ao pedido manejado na presente ação. Reitera os termos de sua contestação, ao passo que pleiteia a juntada de documentos. Parecer do MPDFT no ID n° 72496403. Tece considerações acerca da fórmula utilizada, entendendo que esta decorreu de decisão do eg. TCDF, inexistindo qualquer ilegalidade na aplicação da metodologia em questão, tendo oficiado pela improcedência da ação. Os autos vieram conclusos. É O RELATO. DECIDO.” (Id. 21988934 – pp. 2/5) Em sua petição (Id. 21988917 – pp. 1/16), o réu, ora peticionante, noticia que o concurso em questão já foi homologado, tendo vários candidatos sido nomeados e empossados, conforme DO-DF no 206, quinta-feira, 29 de outubro de 2020, pág. 58. Enfatiza que a homologação do Resultado Final Definitivo do concurso público constou no Edital no 38/2020, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 175, terça-feira, 15 de setembro de 2020, pág. 51, e que em 22/09/2020 foi proferida a r. sentença nos autos da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018 Informa que a manutenção e a execução provisória do supracitado comando sentencial ocasionará as seguintes consequências: “1) as provas objetivas (1a fase) de todos os candidatos deverão ser recorrigidas. Um novo resultado da 1a fase terá que ser gerado e publicado; 2) reposicionamento dos candidatos, com visível troca de classificação; 3) haverá a aprovação de candidatos que foram reprovados na prova objetiva (1a fase) e que, com a mudança do gabarito, passarão a ser aprovados, com a consequente correção das redações desses candidatos e submissão deles às demais fases do certame (reinício do concurso); 4) submissão dos candidatos recém aprovados às fases de sindicância de vida pregressa e investigação social, perícia médica e de avalição psicológica; 5) submissão dos candidatos recém aprovados a novo Curso de Formação Profissional (CFP); 6) submissão dos novos candidatos aprovados à outra prova de verificação de aprendizagem (PVA)” (pp. 6/7). Sustenta a existência de inequívoco prejuízo caso seja determinada a execução provisória do julgado, vez que a anulação da questão em epígrafe causará a alteração do status de centenas de candidatos. Relata que na 1a Instância, o Ministério Público do Distrito Federal de opinou pela improcedência do pedido inicial deduzido na Ação Civil Pública (Id. 72496403 dos autos do processo no 0704841-73.2020.8.07.0018). Defende que, de acordo com o 496, inciso I, do CPC, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias de direito púbico, não produzirá efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Defende que, inobstante o juízo de origem tenha consignado na r. sentença que “não interposta apelação no prazo legal, ordeno a remessa dos autos ao eg. TJDFT com fulcro no art. 496, inciso I do CPC e por aplicação analógica do artigo 19 da Lei de Ação Popular” (Id. 21988934 - p. 16), a execução provisória da r. sentença proferida na citação Ação Civil Pública está sendo requerida individualmente por vários candidatos, situação que tumultua o Poder Judiciário, e causa transtornos aos réus. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Em suma, por esses motivos, pede a atribuição do efeito suspensivo ao apelo interposto nos autos Ação Civil Pública, de forma que seja suspensa a eficácia da sentença proferida na aludida ação até o julgamento da remessa necessária e/ou da apelação interposta pelo ora peticionante. É o relatório. DECIDO. Excepcionando a regra de que o recurso de apelação possui efeito suspensivo (art. 1.012, CPC), encontra-se a hipótese retratada nesta petição, qual seja, sentença que condena a parte ré a anular a questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do Certame da SEDESTMIDH, Edital no 01 – SEDESTMIDH/2018 (art. 1.012, V, CPC). Nesses casos, pode a parte interessada postular pela concessão do efeito suspensivo por meio de requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição (art. 1.012, §3o, inciso I, CPC). Nos estritos termos do §4o do art. 1.012 do CPC, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano ou de difícil reparação”. No caso em apreço, analisando os elementos probatórios contidos nos autos, tenho, ao menos em uma análise perfunctória das peças que instruem a petição, por relevante a argumentação do requerente, vez que, conquanto conste no comando sentencial que a própria Banca Examinadora se manifestou pela nulidade da questão, por meio do Ofício no 106/2019-IBRAE, o qual foi colacionado ao Processo Judicial n° 0735889-90.2019.8.07.0016, bem como que o aludido processo foi julgado parcialmente procedente “para conceder à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame (...)” (Id. 21988934 – p. 10), cabe enfatizar que o reconhecimento da pretensão da parte adversa em processo subjetivo, em tese, não implica automática extensão de seus efeitos para esfera coletiva. Ademais, a consideração do princípio da isonomia de forma abstrata, exige a devida ponderação das consequências práticas da decisão pretendida, principalmente se considerarmos que há notícia nos autos de que o supramencionado concurso já teve seu resultado final devidamente homologado. No mesmo sentido, na espécie, resta-se evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação ao Poder Público, na forma prevista nos arts. 995, parágrafo único, c/c 1.012, §4o, in fine, do CPC, haja vista que, em caso de reforma da r. sentença e consequente improcedência da ação civil pública, a parte ré terá que publicar novamente os devidos editais de reclassificação ocasionada pela anulação da questão, bem como anular as demais fases do concurso. Com esses fundamento, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender os efeitos da r. sentença proferida na Ação Civil Pública (Processo no 0704841-73.2020.8.07.0018) até julgamento da apelação ou ulterior deliberação deste juízo. Preclusa esta decisão, aguardem-se os autos do apelo, os quais deverão ser associados a esta Petição. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora